Tribunal: TJSP
Processo: 1006087-48.2014.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000900123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006087-48.2014.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
JOSE LUIS DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006087-48.2014.8.26.0362/50000 -Voto no 37.393c
2
VOTO No: 37.393c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006087-48.2014.8.26.0362/50000
COMARCA: MOGI-GUAÇU
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. FERNANDO COLHADO MENDES
EMBARGANTE: JOSÉ LUIS DE LIMA
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC
Embargos declaratórios rejeitados, com
observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, sob
o fundamento de que o acórdão padece de contradição. Sustenta que o termo
inicial do benefício deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença (02/10/2013), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 e do
entendimento consolidado do STJ.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o embargante discorde em parte do julgamento, foi
exposto no acórdão o motivo que levou a turma julgadora a, por votação
unânime, deslocar o termo inicial do benefício para a data da juntada do segundo
laudo pericial (assim considerada a liberação digital em 09/07/2019).
Não é demais repetir, a propósito, que somente com a
juntada do segundo laudo é que veio para os autos a prova da consolidação das
lesões em nível suficiente a permitir o reconhecimento da redução parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1006087-48.2014.8.26.0362/50000 -Voto no 37.393c
3
definitiva da capacidade laborativa, bem como a confirmação do nexo causal,
ainda mais considerando a data apontada pela perita como de início da
incapacidade (fls. 124).
Fica ressalvada, porém, eventual necessidade de adequação
do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo STJ no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555 Tema no 862).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, com observação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital